Tribunal: TJDFT
Processo: 0756864-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO COM PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA RETIRADA DO VEÍCULO. PRESENTE PROVA DO COMPARECIMENTO NO HORÁRIO AJUSTADO. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE NO-SHOW. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78390500). Foram oferecidas contrarrazões (ID 78390506).
3. Na origem, o autor narrou que celebrou contrato de locação de veículo da Unidas, em 29/04/2025, na plataforma da RentCars, com retirada prevista para 11/05/2025, às 00h00, no Aeroporto de São Luís, mediante pagamento antecipado de R$ 990,73. Afirmou que viajou ao Maranhão para comemorar o Dia das Mães e que, ao comparecer no horário agendado, foi surpreendido com a inexistência de veículo disponível, sob a alegação de excesso de reservas. Sustentou ter arcado com gastos de transporte e alimentação, além de ter sido obrigado a alugar veículo de outra empresa pelo valor de R$ 1.264,41. Relatou tentativas frustradas de solução extrajudicial e requereu indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados.
4. Em suas razões recursais, o autor suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não lhe foi oportunizada réplica às contestações e aos documentos apresentados pelas rés em momento posterior, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), além de configurar decisão surpresa, vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC. Defendeu ter havido prejuízo concreto, pois não pôde se manifestar sobre documentos essenciais, como os Termos e Condições Gerais da Locação e precedentes juntados pelas recorridas. No mérito, sustentou que compareceu ao balcão dentro do horário agendado e dentro da tolerância contratual de duas horas, afirmando que a própria documentação das rés corrobora sua chegada tempestiva. Alegou que, ainda que houvesse atraso, a penalidade contratual seria multa, e não a recusa integral do serviço pago. Afirmou que houve overbooking confessado pela preposta da locadora, caracterizando falha na prestação do serviço e gerando danos materiais e morais indenizáveis. Requer, assim, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral para julgar procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) a comprovação do comparecimento do autor dentro do prazo contratual; e (iii) a ocorrência de danos materiais e morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conta dos autos que a contestação da RentCars foi juntada aos autos acompanhada de documentos no dia 15/08/2025 e que o próximo ato processual foi a sentença atacada, que julgou improcedente o pedido. Na audiência de conciliação, as partes foram intimadas a respeito dos prazos sucessivos para manifestação, sendo: 2 dias para o autor juntar provas e arrolar testemunhas, 5 dias para os réus apresentarem defesa, juntar toda documentação e arrolar testemunhas e; 5 dias para o autor se manifestar em réplica. As partes foram intimadas a respeito dos prazos sucessivos em audiência, não sendo necessária nova intimação. Consta da aba expedientes que, após a apresentação de contestação, foi considerado o prazo do autor para réplica, que se encerrou em 25/08/2025, um dia antes da prolação da sentença. Inexiste, pois, cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.
7. É incontroversa a contratação da reserva (ID 78390463). As partes divergem a respeito do motivo da não prestação do serviço. O autor alega que compareceu ao balcão da Unidas, sendo informado da ausência de veículos disponíveis (overbooking) e a es rés alegam a ocorrência de no-show. Neste sentido, compete ao autor comprovar que compareceu ao balcão da locadora no horário ajustado ou dentro da tolerância contratual, ou seja, entre 00:00 e 2:00 do dia 11/05/2025.
8. O autor comprovou ter feito uso de transporte por aplicativo com origem no aeroporto no dia 11/05 às 00:10h (IDs 78390465 e 78390466). Tal fato comprova que ele esteve no aeroporto onde deveria retirar o veículo locado dentro do prazo para tal finalidade, o que desconstitui a tese das rés de que ele não teria comparecido para a retirada do carro. Ademais, não é razoável imaginar que o consumidor tenha optado voluntariamente por não retirar o veículo no aeroporto em que já se encontrava, para retornar no mesmo dia ao local (ID 78390466) para alugar outro veículo por preço superior, causando a si prejuízo financeiro. Evidenciada a falha na prestação do serviço, é devida a reparação pelos danos materiais experimentados. Considerando que já houve restituição do valor pago, a condenação se limita à diferença gasta pelo autor com a locação do segundo veículo e os transportes via aplicativo promovidos até a locação do segundo carro com empresa estranha à lide. O almoço no aeroporto não tem relação direta com o inadimplemento contratual, se modo que seu pagamento não pode ser atribuído às rés.
9. A situação vivenciada pelo consumidor, a despeito de desagradável, não tem o condão de afetar a sua esfera extrapatrimonial. Não há ofensa à sua honra ou imagem, tampouco significativa perda do sossego, limitando-se ao dissabor inerente ao descumprimento contratual. Não é possível concluir que a necessidade de locação de outro veículo tenha comprometido significativamente o aproveitamento da viagem do autor, que durou uma semana.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Condenadas as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 365,16, corrigido desde o pagamento (IPCA) e acrescido de juros de mora desde a citação (SELIC – IPCA), nos termos do art. 406 do CC.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.